Tribunal: TJBA
Processo: 8060797-14.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8060797-14.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 9ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito processual civil e administrativo. Conflito negativo de competência. Execução fiscal fundada em multa administrativa sanitária. Crédito não tributário. Competência da vara com atribuição administrativa. I. Caso em exame 1. Conflito negativo de competência suscitado entre o Juízo da 9ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador (competência fiscal) e o Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da mesma comarca (competência administrativa), para definição do juízo competente para processar e julgar execução fiscal proposta pelo Município de Salvador, fundada em multa decorrente de infração à legislação sanitária. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se execução fiscal fundada em multa administrativa aplicada no exercício do poder de polícia sanitária deve tramitar perante vara com competência fiscal ou perante vara com atribuição administrativa. III. Razões de decidir 3. A Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução refere-se a multa decorrente de infração à legislação sanitária, lavrada com fundamento na Lei n. 6.437/1977 e em normas da vigilância sanitária, evidenciando tratar-se de sanção administrativa decorrente do exercício do poder de polícia. 4. Nos termos do art. 39, §2º, da Lei n. 4.320/1964, multas administrativas constituem dívida ativa não tributária, pois não derivam de obrigação tributária principal ou acessória. 5. O fato de a cobrança ocorrer pelo rito da Lei n. 6.830/1980 não altera a natureza jurídica do crédito, que permanece administrativa, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 6. A Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (Lei n. 10.845/2007), em seu art. 70, distingue a competência das Varas da Fazenda Pública em matéria fiscal — restrita a créditos tributários — da competência administrativa, de caráter residual. 7. As resoluções do Tribunal de Justiça da Bahia que especializam determinadas varas para matéria fiscal não abrangem execuções fundadas em créditos administrativos, razão pela qual tais demandas devem ser processadas nas varas com atribuição administrativa. 8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia consolidou entendimento no sentido de que execuções fiscais destinadas à cobrança de multas administrativas devem tramitar perante as varas da Fazenda Pública com competência administrativa. IV. Dispositivo e tese 9. Conflito procedente para declarar competente o Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador para processar e julgar a Execução Fiscal nº 8045456-13.2023.8.05.0001. Tese de julgamento: "1. A multa administrativa aplicada no exercício do poder de polícia configura crédito de natureza não tributária, ainda que inscrita em dívida ativa e cobrada por meio de execução fiscal. 2. Compete às Varas da Fazenda Pública com atribuição administrativa processar e julgar execuções fiscais relativas a créditos inscritos em dívida ativa não tributária." Dispositivos relevantes citados: Lei n. 4.320/1964, art. 39, §§1º e 2º; Lei n. 6.830/1980; Lei Estadual n. 10.845/2007, art. 70. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.562.405/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.11.2015, DJe 03.02.2016; TJ-BA, Conflito de competência: 80708578020248050000, Rel. ROSITA FALCÃO DE ALMEIDA MAIA, SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS, p. 20/08/2025. Vistos, relatados e discutidos os autos do Conflito de Competência n. 8060797-14.2025.8.05.0000, oriundo da comarca de Salvador, em que figuram, como suscitante, juízo da 9ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA e, como suscitado, juízo da 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, ambas da Comarca de Salvador. ACORDAM os Senhores Desembargadores das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e JULGAR PROCEDENTE o conflito negativo, para declarar a competência do juízo suscitado (5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador), pelas razões contidas no voto condutor. Sala de Sessões, data registrada em sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora